Tribunal: CARF
Processo: 12420.005768/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.005768/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.105 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAÍ - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2014, 30/09/2014
PROCEDIMENTO DE REVISÃO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Não tendo sido comprovados os argumentos do contribuinte, deve prevalecer o
lançamento de ofício decorrente de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado.
PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
DESCUMPRIMENTO.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 não impõe à Administração Pública a perda de
seu poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o
prazo impróprio trazido no referido dispositivo. Outrossim, prevalece sobre a
Lei no 11.457/07, o Decreto no 70.235/72, que trata especificamente sobre o
processo e procedimento administrativos federais. A impossibilidade de
observância do mencionado prazo não enseja nulidade, nem diminuição dos
consectários legais do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.005768/2019-26
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora –
MG(DRJ/JFA) conforme Acórdão no 09-72.974, de 14 de novembro de 2019.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 1003-000.319 (e-fls.):
“(...)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Alguns excertos do relatório elaborado por ocasião do julgamento em 1a instância
auxiliam na compreensão do fato objeto da lide, pelo que peço licença para transcrevê-
los a seguir:
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e à CSLL,
em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses tributos.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de
IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de
declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a menor, nas
declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a pagar dos
referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento dos
tributos devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração
em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018
(RIR/18), o lançamento de ofício dos valores de tributos:
[...]
Cientificada em 21/05/2019, a interessada apresentou impugnação em
19/06/2019, assim se pronunciando:
DO DIREITO
Não se deve prosperar o presente procedimento administrativo, pelos fatos
narrados acima, tendo em vista que foi informado lançamento no mês de
setembro/2014, período este que a empresa não obteve faturamento, conforme
DCTF retificada em anexo.
Já em relação à diferença cobrada no segundo trimestre referente à adicional do imposto
de renda é realmente devida, tendo em vista que neste período o lucro da empresa
ultrapassou R$ 60.000,00, conforme guia paga em anexo.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

DO MÉRITO
Dentro deste contexto, a empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI
EIRELI comparece, respeitosamente, para oferecer sua IMPUGNAÇÃO,
visando a demonstrar que a manutenção do presente auto de infração e a futura
multa dele decorrente certamente afetará a estrutura financeira da empresa
indevidamente, e que poderão inclusive vir a dificultar ainda mais a manutenção
das atividades desta num futuro próximo, se tiver que arcar com o valor que ora
lhe é imputado e que não é devido.
Jamais houve a intenção da recorrente em manter-se alheia ao cumprimento de
suas obrigações legais, pleiteando assim, pelo indeferimento do presente Auto de
Infração.
[...]
Por considerar improcedente a impugnação, a DRJ/JFA manteve as exigências
consubstanciadas nos autos de infração, cujas alegações, de forma sintética, vêm a
seguir:
A DCTF e a ECF retificadoras invocadas na impugnação foram entregues em
05/06/2019, portanto, após a ciência do lançamento de ofício. Dessarte, não
interferem nas exigências consubstanciadas nos autos de infração. Ao ensejo:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, os lançamentos foram realizados com base nas informações prestadas
pela própria interessada em declarações entregues à Receita Federal até a época da
autuação. Embora alegue não ter tido faturamento no mês de setembro/2014, a
interessada não trouxe qualquer justificativa e/ou elemento de prova para o alegado erro
de preenchimento das declarações, sequer por amostragem, em que pesem as
determinações do Decreto no 70.235/72. Veja:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) [...]§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) [Grifei.] 1993)
Os demais argumentos expendidos na impugnação, embora socialmente relevantes,
também não possuem o condão de interferir no lançamento de ofício, o qual decorre de
atividade vinculada à lei, haja vista o disposto nos arts. 136 e 142 do CTN. [...]
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 25.05.2020, e-fls. 51-55, discorrendo
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Frise-se que a apresentação do recurso em data superior a 30 dias se deu sob o amparo
da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União,
em 23.03.2020, por meio da qual foram suspensos, até 29 de maio de 2020, os prazos
para a prática de atos processuais em virtude da pandemia do Covid.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Dos Fatos
Repete a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes do Auto de Infração,
já citados anteriormente, apresentando um demonstrativo dos valores autuados,
reproduzido a seguir:

Mérito
Informa que quando do recebimento da autuação na época a empresa não tinha a posse
dos documentos objeto do presente auto, se tratando do ano de 2014, ou seja,
documentos com mais de 05 anos, e apresentou sua impugnação baseando sua defesa
nas informações do auto de infração.
Traz novamente os argumentos de cunho social, ao afirmar que a manutenção do
presente auto de infração e a futura multa dele decorrente certamente afetará a estrutura
financeira da empresa indevidamente, e que poderão inclusive vir a dificultar ainda mais
a manutenção das atividades desta num futuro próximo, se tiver que arcar com o valor
ora lhe imputado e que não é devido.
Afirma que fizemos uma busca no arquivo morto da empresa e encontramos a
documentação que originou a divergência de informações, que comprova o pagamento
do débito, ou seja, as DCTFs, DARFs e notas fiscais, que ora seguem em anexo.
Aduz que por lapso, foi informado nos darf’s o período de apuração e o CNPJ errado,
apresentando dois demonstrativos, sendo um com dois DARFs que foram informados
com o período errado e um com outros dois DARFs com CNPJ informado errado. Veja
a seguir:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

E continua a discorrer, afirmando que o código do tributo estava correto para o seu
devido destino, não sendo extraviado para outra receita, motivo pelo qual o débito
encontra-se extinto, devidamente quitado.
Ressalta, também, que a empresa já transmitiu e protocolou os REDARF’s, corrigindo a
informação errada no sistema da Receita.
Informa que foram anexados a esta Impugnação os seguintes documentos: notas fiscais,
planilha, DCTF, ECF, REDARF’s, Darf’s pagos referentes ao ano de 2014,
devidamente apresentados no período, antes da fiscalização e emissão do auto de
infração, bem como uma planilha detalhando todos os documentos.
Afirma que a alegação do agente fiscal que a DCTF e a ECF foi apresentada após o auto
cai por terra, haja vista que a anterior comprova que a empresa cumpriu suas obrigações
principais e acessórias, na época e dentro do prazo, não cabendo assim ser penalizado
pelo presente auto de infração [...]
Ocorre que, neste contexto, para evitar prejuízo à defesa ou a supressão de instância
de julgamento, considerando a necessidade de análise dos documentos juntados pela Recorrente,
quando da interposição do Recurso voluntário, esta Turma de Julgamento entendeu, na data de 15
de julho de 2021, por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência (Resolução no
1003-000.319, e-fls. 167-175) à Unidade de Origem, nos seguintes termos:
(...)
Discordo, respeitosamente, do voto do relator. Conforme já relatado, o processo versa
acerca de autos de infração referentes ao IRPJ e à CSLL, em razão da
"Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses tributos. Desta forma, após o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de
IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP), foi constata insuficiência de
declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Portanto, de acordo com a autoridade lançadora, a Recorrente não declarou ou declarou
a menor, nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor
a pagar dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o
pagamento dos tributos devidos. Logo, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e
de declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no
9.580/2018 (RIR/18), o lançamento de ofício dos valores de tributos A Recorrente,
discordando da decisão recorrida, em sede recursal, carreou aos autos documentos que,
supostamente, comprovariam a improcedência dos lançamentos impugnados, sob o
argumento de que fez uma busca no arquivo morto da empresa e encontrou a
documentação que originou a divergência de informações, que comprova o pagamento
do débito, ou seja, as DCTFs, DARFs e notas fiscais, anexando-os ao processo. Por tal
motivo, não teria apresentado referida documentação por ocasião da impugnação.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)”
Contudo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte apresenta novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não devem estas provas
serem desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual
em que ocorre a juntada.
Destarte, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra atribuindo
o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo
fiscal, em especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos
documentos apresentados após a defesa inaugural.
De fato, o regramento do instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e
ordenado. Contudo, se generalizado, por puro formalismo, acaba sendo aplicado de
forma exagerada. É sabido que, por vezes, a ausência de um ato no limite temporal
aprazado pode levar o julgador a proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando
a perda de direito a um julgamento justo na esfera administrativa.
Ora, em verdade a autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado,
garante ao contribuinte o direito de defender-se plenamente de todos os fatos e
fundamentos dentro do processo administrativo.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Nesta senda, cumpre ressaltar que, que pese existir entendimento pela não admissão
destes documentos com fulcro naquele dispositivo, penso que não se deve cercear o
direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da
própria efetividade do processo administrativo fiscal. Outrossim, a rigidez na aceitação
de provas apenas em um momento processual específico não se coaduna com a busca da
verdade material, que é indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal
pátrio.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781, em
que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa ao auto de infração em discussão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999 (G.N)
Do voto vencedor proferido no mencionado acórdão, extrai-se:
“(...)
A interpretação isolada do artigo 16 e seu §4o poderia implicar na interpretação
bastante rigorosa da impossibilidade de juntada de documentos depois da
apresentação de impugnação administrativa, ressalvadas as hipóteses dos incisos
do §4o, acima colacionado (impossibilidade de apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
No entanto, não me parece seja o caso de adotar interpretação tão rigorosa.
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da Administração
Pública Federal, explicitando a necessidade de observância aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade proporcionalidade, ampla defesa e contraditório:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I atuação conforme a lei e o Direito;
(...)
VI adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.
X garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada, com a
adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam
mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo 38, da Lei no
9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Ao tratar do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, são as pertinentes considerações
de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López:
Ao se levar às últimas consequências, as regras atualmente vigentes para o Decreto no
70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação de um dos princípios mais caros ao
processo administrativo que é o da verdade material. (...)Assim, revela destacar que a
depender da situação é possível flexibilizar a norma, desde que evidentemente, a prova
apresentada seja inconteste e nesse sentido independa da análise de uma instância
inferior, eis que a preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. (...)Na prática,
quer nos parecer que, o direito à parte à produção de provas comporta graduação a
critério da autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca da utilidade e
necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança
indispensável na realização da justiça. (Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado, 3a edição, Dialética, 2010, fls. 305 e 306.)
Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte,
determinando a baixa dos autos para que a Turma a quo aprecie os documentos
apresentados pelo contribuinte.
Ante o contexto fático, entendo que os documentos juntados pela Recorrente, quando da
interposição do Recurso voluntário, considerando jurisprudência deste Conselho a qual
me filio, devem ser recebidos e analisados. Afinal, para uma correta e adequada decisão
no contencioso administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de
provas disponíveis ou colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de
não terem sido apresentadas no momento da instrução do processo, posto que a baliza
temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere aos
princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Desta forma, em observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
conduzo o voto, no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
autoridade administrativa da unidade de origem aprecie os documentos apresentados em
sede recursal a fim de que se averigue se aqueles, de fato, possuem o condão de afastar
ou reduzir os valores lançados por ocasião do auto de infração em debate.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o Relatório
Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas
questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios
e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento,
sendo distribuído a esta Conselheira. “
Em cumprimento à dita Resolução no 1003-000.319, e-fls. 167-175, foi proferido
o Relatório de Diligência Fiscal, às e-fls. 221-228.
Devidamente intimada do resultado da mencionada diligência, a Recorrente
apresentou impugnação (e-fls. 231-232), nos seguintes termos:
“BREVE RELATO DOS FATOS
O Presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art 897 do Decreto
9.580 de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/ 18). O
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil (ECF) com os débitos de imposto
de Renda Jurídica ( ÍRPJ) confessados em Declarações de débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações ( DCOMP) revelou insuficiência
de declaração do imposto devido.
Diante do narrado o contribuinte apresentou recurso com as informações pertinentes aos
REDARFS transmitidos, porém, tal procedimento não foi aceito pela Receita.
A empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAÍ EIREL! comparece,
respeitosamente, para oferecer impugnação, visando a demonstrar que a manutenção do
presente auto de infração e a futura multa dele decorrente certamente afetará a estrutura
financeira da empresa indevidamente e que poderão inclusive vir a dificultar ainda mais
a manutenção das atividades desta num futuro próximo , se tiver que arcar com o valor
que ora lhe é imputado e que não é devido.
Se tratando de uma empresa que atua no mercado desde maio de 2011 e nunca deixou
de cumprir com suas obrigações.
A intenção do contribuinte é de sempre estar correto com o fisco, tanto que o imposto
foi devidamente pago, o que ocorreu foi um mero erro material no momento da
elaboração da guia, este que decorre de um simples erro aritmético ou fruto de
inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento,
requerendo deste limo Julgador que seja aceito o REDARF transmitido em 2020.
Ademais o código do tributo estava correto para seu devido destino, não sendo
extraviado para outra receita, motivo pelo qual o débito encontra - se extinto.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

DO MÉRITO
Trata o presente processo de requerimento de retificação de DARF, da análise dos
documentos comprobatórios anexados, em consonância com disposto na IN SRF
n°672/06, não sendo possível atender à solicitação, conforme alegado pelo fiscal pelos
fatos e fundamentos abaixo:
O direito de o contribuinte retificar erros cometidos no preenchimento de DARF
extingue se em cinco anos, contados da data de pagamento efetuado a Fazenda
Nacional, no caso em questão, os pagamentos efetuados em outubro de 2014.
Além disso, parte desses DARFS estão alocados aos débitos de IRPJ e CNPJ do
período de apuração setembro de 2014 do CNPJ 08.236.098/0001-92.
Pelo exposto, opinou pefo indeferimento o fiscal o fiscal a solicitação do contribuinte
do REDARF transmitido com as devidas retificações.
Vejamos, tal procedimento administrativo foi autuado em 2019, quando ocorreu a
citação do contribuinte, após a sua ciência foi feito uma impugnação com as devidas
retificações, porém em novembro de 2019 foi proferida decisão não aceitando os
argumentos narrados na impugnação mantendo o crédito tributário, Ocorre que em
outubro de 2020 foi transmitido REDARF não sendo recepcionado por este auditor
como parecer acima.
Conforme alegação acima em seu parecer o fisco tomou como base para o
indeferimento da solicitação do contribuinte o disposto na INSRF 672/06, tendo em
vista que o REDARF foi apresentado em 2020 e o fato gerador ocorreu em 2014,
ocorrendo a prescrição visto ter ultrapassado o prazo de 05 anos, porém esta alegação
cai por terra quando a Receita confessa que autuou em 2019, interrompendo o prazo
para ambas as partes, não havendo o que se falar em prescrição.
Nota-se que também que diante da morosidade na análise e julgamento dos processos
administrativos federais, na tentativa dar maior efetividade ao comando constitucional
que garante a eficiência da administração pública, em março de 2007, foi publicada a
Lei n.° 11.457/07, a qual estabelece em seu artigo 24, o prazo máximo de 360 dias para
que a administração pública federal profira decisão nos processos administrativos.
Lei n.° 11.457/07, artigo 24.
"É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte".
Sendo assim tal procedimento fiscal deve ser extinto, visto ter ultrapassado o prazo para
deferimento de sua decisão, que só se deu agora em 2023, sendo o presente
procedimento instaurado em 2019.
DO PEDIDO
Por todas as razoes elencadas, a recorrente, contando com a clemência de Vossas
Senhorias, protesta e requer pela nulidade do respectivo auto de infração, isentando a
mesma de qualquer multa, ou outra penalidade, uma vez que o crédito sanado nas
devidas receitas competentes não havendo prejuízo para ambas as partes.
À vista de todo o exposto, espera e requer o impugnante para rejeitar o presente parecer
do fiscal, julgando improcedente o lançamento e extinto o crédito tributário.”
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Após, os autos retornaram ao CARF para dar sequência ao julgamento da
discussão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de autos de infração referentes ao
IRPJ e à CSLL, em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses tributos.
Desta forma, após o cotejo dos dados declarados na ECF com os débitos de IRPJ/CSLL
confessados DCTF e em DCOMP, foi constata insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL
devidos, ocorrendo o lançamento.
Portanto, de acordo com a autoridade lançadora, a Recorrente não declarou ou
declarou a menor, nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o
valor a pagar dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o
pagamento dos tributos devidos. Logo, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de
declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018
(RIR/18), o lançamento de ofício dos valores de tributos
A Recorrente, discordando da decisão recorrida, em sede recursal, carreou aos
autos documentos que, supostamente, comprovariam a improcedência dos lançamentos
impugnados, sob o argumento de que fez uma busca no arquivo morto da empresa e encontrou a
documentação que originou a divergência de informações, que comprova o pagamento do
débito, ou seja, as DCTFs, DARFs e notas fiscais, anexando-os ao processo. Por tal motivo, não
teria apresentado referida documentação por ocasião da impugnação.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido
na
realização
de
diligência

que
concluiu
no
sentido
de
que
os
elementos/comprovantes trazidos pelo contribuinte comprovam parcialmente os pagamentos dos
tributos devidos, tendo em vista que os REDARF solicitados (alteração de CNPJ) foram
indeferidos, conforme consta no processo no 13031.173237/2020-45. De acordo com a
autoridade administrativa, os REDARF em questão, foram indeferidos pois o direito de o
contribuinte retificar erros cometidos no preenchimento de Darf extingue-se em cinco anos,
contados da data do pagamento efetuado à Fazenda Nacional, como consta da decisão no
processo em questão.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Constou ainda que os Darfs foram parcialmente alocados aos débitos de IRPJ e
CSLL do período de apuração setembro de 2014, do outro contribuinte informado originalmente
no DARF recolhido, ou seja, no CNPJ 08.236.098/0001-92. Destacou-se, também, que o DARF
referente a diferença do Adicional do Imposto de Renda relativa ao 2o TRIMESTRE de 2014, no
valor de original de R$607,53, foi pago em 19/06/2019 (após o recebimento dos autos de
infração emitidos). O DARF foi pago com valor de multa para pagamento espontâneo e não
como lançamento de ofício, que seria o correto.
Sendo assim, expresso minha concordância com o constante no Relatório de
Diligência Fiscal exarado pela SRRF 4a RF, às e-fls. 221-228, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
“RELATÓRIO FISCAL
Interessado: CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAÍ EIRELI
CNPJ: 13.679.328/0001-28
Processo no: 12420.005768/2019-26
Assunto: Resolução no 1003-000.319 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
1. Considerações iniciais:
Trata o presente de diligência solicitada pela 3a Turma Extraordinária – 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em decisão
exarada na Resolução 1003-000.319.
Na decisão, o julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade
administrativa da unidade de origem responsável pelo lançamento tributário aprecie os
documentos apresentados pelo contribuinte em fase recursal, a fim de averiguar se os
documentos apresentados, possuem o condão de afastar ou reduzir os valores lançados
por ocasião dos autos de infração expedidos.
Considerando a solicitação acima foi expedido em 30/05/2023, o Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal (TDPF) no 07.1.03.00-2023-01819-3, para cumprimento da
demanda solicitada.
2. Análise do Procedimento Fiscal:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, foi efetuado lançamento de ofício, nos termos dos arts. 949 e 970
do Decreto no 9.580/18 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/18), em face da
apuração das infrações apuradas Foi instaurado procedimento fiscal foi instaurado com
vista à revisão interna das informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo,
consoante art. 897 do Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do
Imposto de Renda RIR/2018).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP)
revelou insuficiência de declaração do imposto/contribuição devidos.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que representam
confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto/contribuição a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto/contribuição
devidos.
A ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos
termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o lançamento de
ofício do IRPJ e da CSLL devidos e não confessados, nos valores e períodos a seguir
discriminados:
A
-
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO DE IRPJ

Os valores acima foram apurados conforme demonstrativo constante na planilha abaixo:

B
-
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO DE CSLL

Os valores acima foram apurados conforme demonstrativo constante na planilha a
seguir:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

As Auto de Infração de IRPJ e CSLL foram encaminhados via POSTAL para o
endereço cadastral do contribuinte na RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 238,
S/N – Santa Tereza – Piraí/RJ – CEP 27.175-000. S3ndo recepcionado no endereço em
21/05/2019, data de ciência constante no Aviso de Recebimento “AR” constante de fls.
35.
3. Das Impugnações apresentadas:
O contribuinte apresentou impugnação junto a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em 19/06/2019, alegando resumidamente que:
- O Lançamento relativo ao mês de setembro de 2014, não estaria correto, pois o
contribuinte não teria obtido faturamento no período;
- O Lançamento referente ao segundo trimestre (R$607,53) era realmente devido
e se tratava do adicional do Imposto de Renda;
Constaram como anexos a impugnação encaminhada a DRJ, os seguintes documentos
que merecem destaque:
1) DCTF retificadora para o mês de setembro de 2014, entregue em 05/06/2019,
após o recebimento dos Autos de infração do IRPJ e da CSLL (21/05/2019);
2) Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Fiscal – ECF retificadora
entregue em 05/06/2019, após o recebimento dos Autos de infração do IRPJ e da
CSLL (21/05/2019);
3) O contribuinte apresentou DARF recolhido em 19/06/2019 (após o recebimento dos
autos de infração emitidos), com o valor que seria o relativo à diferença do Adicional do
Imposto de Renda divido.
Importante destacar que no DARF recolhido após a lavratura do Auto de Infração, o
contribuinte informou erroneamente o período aquisitivo de 31/03/2014, sendo que o
correto seria 30/06/2014. Além desse erro, consta que no DARF recolhido a multa
informada se refere a pagamento espontâneo e não lançamento de ofício, que seria o
correto.
Em Sessão de 14 de novembro de 2019, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) expediu o Acórdão 09-72.974 julgando a
Impugnação do Contribuinte IMPROCEDENTE, mantendo o Crédito Tributário
Lançado. (fls. 38 a 41).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Em 23/10/2020, o contribuinte apresentou RECURSO da Decisão da DRJ/JFA ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sendo que dessa vez, o
contribuinte informou valores da Receita Bruta idênticos aos constantes dos Autos de
Infração lavrados, esclarecendo que os valores foram teriam sido recolhidos com erros
nos DARF. com períodos de apuração errados e CNPJ informados errados na forma
abaixo:
1) DARF RECOLHIDOS COM PERÍODO DE APURAÇÃO ERRADO:
DARF RECOLHIDOS COM CNPJ INFORMADO ERRADO:

Importante destacar que foram anexados à impugnação encaminhada ao CONSELHO
ADMINSTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF, os seguintes documentos:
1)
Cópias de Notas Fiscais de Serviço emitidas pela construtora no ano-
calendário de 2014. (fls. 58 a 98)
2) Demonstrativo da Apuração dos Impostos Federais (IRPJ) de 2014. (fls. 54)
3) Demonstrativo da Apuração dos Impostos Federais (CSLL) de 2014. (fls. 55)
4) DCTF retificadas, anteriores às apresentadas na impugnação a DRJ. (fls. 101 a
104)
5) Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Fiscal - ECF – Original
(RETIFICADA)
entregue em 22/09/2015, diferente da apresentada na impugnação a DRJ. (fls.
105 A 131)
6) Cópias de DARF pagos (fls. 134 a 162)
Identificamos entre os DARF anexados, dois pedidos de REDARF com solicitação de
correção de CNPJ (fls. 138-139 e fls. 150/151).
Os pedidos de REDARF acima citados foram formalizados em 21/05/2020, no e-
processo/ dossiê no 13031.173237/2020-45.
Situação dos REDARF com alteração de CNPJ solicitados:
Em consulta ao e-processo 13031.173237/2020-45, identificamos dois pedidos de
Retificação de DARF - REDARF referente aos seguintes pagamentos:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

DARF 1 - IRPJ
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2014
CÓDIGO DE RECEITA: 2389
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: R$5.659,93
CÓDIGO DO BANCO/AGÊNCIA: 001/0965
CNPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE:08.236.098/0001-92
CNPJ CORRETO: 13.679.328/0001-28 DARF

2 - CSLL
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2014
CÓDIGO DE RECEITA: 2372
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: R$3.395,96
CÓDIGO DO BANCO/AGÊNCIA: 001/0965
CNPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE: 08.236.098/0001-92
CNPJ CORRETO: 13.679.328/0001-28
Consta no referido processo, despacho INDEFERINDO os Pedido de REDARF
solicitados, que transcrevemos a seguir:
“Trata o presente processo de Requerimento de Retificação de Darf. Da análise
dos documentos comprobatórios anexados, em consonância com o disposto na
IN SRF n° 672/06, não é possível atender a solicitação, conforme abaixo:
- O direito de o contribuinte retificar erros cometidos no preenchimento de Darf
extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento efetuado à Fazenda
Nacional. No caso em questão, os pagamentos foram efetuados em outubro de
2014. Além disso, parte desses Darfs estão alocados aos débitos de IRPJ e CCSL
do período de apuração setembro de 2014, do CNPJ 08.236.098/0001-92.
Por todo o exposto, INDEFIRO a solicitação do contribuinte. Havendo
discordância quanto ao indeferimento deverá ser aberto um novo dossiê com as
justificativas e informações pertinentes.”
Situação dos REDARF com alteração dos PERÍODOS DE APURAÇÃO:
Em documentos anexadas as fls. 152 e 157, constam dois pedidos eletrônicos de
Retificação, cujas informações reproduzimos abaixo:
DARF 1 - PEDIDO ELETRÔNICO DE RETIFICAÇÃO No 95fc.f46a.7811.a962 de
18/03/2020.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

DARF 2 - PEDIDO ELETRÔNICO DE RETIFICAÇÃO No d51b.3d27.25d8.ce19 de
18/03/2020.

Em consulta aos sistemas de Controle de Arrecadação da Receita Federal, identificamos
que as solicitações quanto a alteração dos períodos de apuração dos DARF acima foi
DEFERIDA e alterada como solicitado pelo contribuinte.
4. Conclusão:
Em atendimento a decisão proferida pela 3a Turma Extraordinária – 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na Resolução
1003- 000.319, analisamos os documentos acostados nos autos do presente Processo
Administrativo Fiscal concluindo o que se segue:
Os elementos/comprovantes trazidos pelo contribuinte comprovam parcialmente os
pagamentos dos tributos devidos, tendo em vista que os REDARF solicitados
(alteração de CNPJ) foram indeferidos, conforme consta no processo no
13031.173237/2020-45.
Os REDARF em questão, foram indeferidos pois o direito de o contribuinte retificar
erros cometidos no preenchimento de Darf extingue-se em cinco anos, contados da data
do pagamento efetuado à Fazenda Nacional, como consta da decisão no processo em
questão.
Consta ainda que os Darfs foram parcialmente alocados aos débitos de IRPJ e CSLL
do período de apuração setembro de 2014, do outro contribuinte informado
originalmente no DARF recolhido, ou seja, no CNPJ 08.236.098/0001-92.
Cabe destacar, ainda, que o DARF referente a diferença do Adicional do Imposto de
Renda relativa ao 2o TRIMESTRE de 2014, no valor de original de R$607,53, foi pago
em 19/06/2019 (após o recebimento dos autos de infração emitidos). O DARF foi pago
com valor de multa para pagamento espontâneo e não como lançamento de ofício, que
seria o correto.
Por fim, em atendimento a orientação proferida na Resolução 1003-000319 – 1a Sejul/3a
Turma Extraordinária, encaminhamos o presente relatório para ciência da recorrente
para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com o objetivo de lhe
assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
(inciso LV do art. 5o. Da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Estamos encaminhando o presente relatório via POSTAL, no endereço cadastral do
contribuinte para ciência e manifestação, se desejar, no prazo de 20 dias após o
recebimento.
Uma vez, transcorrido o prazo de ciência/manifestação do contribuinte, o processo
12.420.005768/2019-26 deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.”
Portanto, razão não assiste ao pleito da Recorrente neste processo, ressaltando que
ressalto que o pagamento juntado à impugnação, às e-fls. 23/24, deve ser aproveitado quando da
cobrança das exigências lançadas de ofício.
Quanto à morosidade diante da morosidade na análise e julgamento dos processos
administrativos federais e necessidade de aplicação da Lei no 11.457/07, que estabelece em seu
artigo 24, o prazo máximo de 360 dias para que a administração pública federal profira decisão
nos processos administrativos, alegada pela Recorrente na impugnação ao relatório da diligência
fiscal, também entendo não lograr êxito.
A redação do artigo citado realmente prevê que é obrigatório que a decisão
administrativa demore no máximo 360 dias, contudo, o dispositivo não prescreve a consequência
da infração. No presente caso, o legislador não definiu qual seria a consequência. Apesar da
regra definir qual é a conduta objeto de juridicidade, não foi qual seria a sanção ou resultado do
descumprimento da prescrição.
Portanto, não merecem prosperar as alegações de defesa no que se refere a prazos
para a Administração se manifestar sobre a impugnação ao lançamento, ensejando consequências
pelo descumprimento.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 255
DF CARF MF
Original